Tribunal: TJDFT
Processo: 0714985-76.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDO. VIA INADEQUADA. SEGURO DE VEÍCULO. NEGATIVA DE COBERTURA. ART. 768 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO CONFIGURADO AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO PELO SEGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Incabível pedido de reforma da sentença em contrarrazões, já que esse momento processual tem por finalidade oportunizar à parte recorrida que se manifeste quanto ao recurso interposto contra a sentença que o beneficia, não sendo a via adequada para pleitear a reforma da sentença. Pedido formulado em contrarrazões não conhecido.
2. A seguradora ré interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e a condenou a pagar ao autor o valor de R$ 18.865,00, a título de indenização securitária, a ser corrigido monetariamente e com a incidência de juros de mora, ambos segundo os índices legais aplicáveis, a partir do sinistro.
3. Sustenta que o beneficiário aumentou consideravelmente o risco do bem protegido (art. 768 do CC), pois o recorrido tinha pleno conhecimento de que o filho/enteado teria dívidas com traficantes da região.
4. Argui que tal situação é evidente em relação à dinâmica do roubo, onde os assaltantes sabiam a rotina, endereço, hábitos e vulnerabilidades da família.
5. Pugna pela reforma da sentença para que o pedido seja julgado improcedente.
6. O programa de proteção veicular, firmado por entidade associativa e seus membros, possui natureza jurídica similar à do contrato de seguro, pois o risco é partilhado entre os associados e eventual sinistro importará no pagamento de indenização. Assim, associado e associação se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, respectivamente (artigos 2o e 3o do CDC), aplicando-se as normas consumeristas ao contrato de proteção veicular.
7. As partes celebraram contrato de proteção para o veículo GM/CLASSIC LS 1.0, ano/modelo 2010/2011, placa JHX-1319/DF.
8. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados (Art. 757 do Código Civil).
9. A cláusula primeira do contrato prevê cobertura, dentre outras hipóteses, para o caso de roubo, no percentual de 100% (cem por cento) da tabela FIPE. Já a cláusula terceira, "3.5", parágrafo único, dispensa o pagamento de franquia para os casos de roubo e perda total (ID 16069422 - Pág. 2).
10. Consta no Boletim de Ocorrência - ID 16069425 - Pág. 1, que o veículo segurado foi roubado quando a esposa do autor estava saindo de casa com sua filha de 5 anos, assim que o portão elétrico foi acionado.
11. A ré aduz que a indenização securitária correspondente foi negada ao beneficiário, sob a justificativa de que o autor aumentou consideravelmente o risco do bem protegido (art. 768 do CC), pois tinha conhecimento de que o filho/enteado teria dívidas com traficantes da região.
12. Consiste a controvérsia recursal em definir se o autor praticou intencionalmente algum ato, que tenha agravado o risco, capaz de afastar a cobertura do seguro de automóvel, nos moldes do art. 768 do Código Civil.
13. “No contrato de seguro, cabe ao segurado proceder de forma cautelosa, evitando criar uma situação em que o equilíbrio atuarial do contrato seja rompido, de modo que o segurador, se tivesse previsto esse risco adicional, não teria firmado o contrato ou, fazendo-o, não teria garantido o risco senão mediante um prêmio mais elevado” (REsp 1838962/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 19/11/2019).
14. Nesse contexto, o segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes (art. 765 do Código Civil).
15. A exoneração do dever de indenizar pela seguradora encontra respaldo no art. 768 do Código Civil, nos casos em que o segurado pratica conduta desidiosa ou ilícita, por dolo ou culpa, contribuindo para o agravamento do risco objeto do contrato.
16. Ocorre que o fato de o autor ter conhecimento de que seu enteado possuía dívida com o tráfico não configura situação de agravamento de risco. A uma, porque tal circunstância não se encontrar na esfera de responsabilidade do beneficiário, que não praticou qualquer ato individual que, mesmo indiretamente, refletisse no risco coberto. A duas, porque não restou comprovado que tal fato foi preponderante ao sinistro, inexistindo, pois, o nexo de causalidade com o roubo do carro.
17. Portanto, no caso em análise, a seguradora não comprovou a existência de conduta intencional do autor em agravar o risco do objeto do contrato. Suas razões ficaram restritas a meras ilações, que não afastam a boa-fé contratual vigente por força do art. 765 do Código Civil.
18. Tais os fundamentos, não merece reparo a sentença vergastada.
19. Recurso conhecido e improvido.
20. Condenada a ré, integralmente vencida, no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (Lei n. 9099/95, Art. 55).
21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.